Tribunal: TJMT
Processo: 0012050-53.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012050-53.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DENILSON LEITE DA SILVA - CPF: 044.314.201-77 (APELANTE), DEIVISON LEITE DA SILVA (APELANTE), MARCOS PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 050.888.301-65 (APELANTE), JOSE ALEXANDRE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 16,
CAPUT
E INC. IV, DA LEI N° 10.826/03 C/C ART. 180,
CAPUT
, E ART. 311,
CAPUT
, C/C ART. 2° DA LEI 12.850/13, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO QUANTO A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 16, DO CP, REFERENTE A UM APELANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – ARMAS APREENDIDAS NO INTERIOR DO VEÍCULO QUE ALEGA SER DE SUA PROPRIEDADE – CONFISSÃO DO APELANTE QUANTO AO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS ARMAS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO COM OBJETIVO DE USO PARA PRÁTICA DE CONDUTA CRIMINOSA – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA APLICADA A TODOS OS APELANTES - IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA QUE SE APRESENTA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado que as armas apreendidas estavam em poder dos acusados, irrelevante se discutir a propriedade destas, considerando que todos sabiam da existência das armas e planejavam fazer uso delas na prática de crimes.

A dosimetria aplicada na sentença apresenta-se devidamente fundamentada, dentro dos limites da legislação penal vigente, não havendo qualquer alteração a ser realizada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 12050-53.2018.811.0064 (código 680514), originária da Segunda Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Marcos Paulo Gomes da Silva, Denilson Leite da Silva e Deivison Leite da Silva,
foram condenados pela prática dos crimes descritos nos artigos 16, caput e inciso IV, da Lei n° 10.826/03 c/c art. 180, caput, e art. 311, caput, c/c art. 2° da Lei 12.850/13, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sendo-lhes infligidas as penas respectivas de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; ao segundo, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e, ao terceiro, 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto. Por outro lado, absolveu-os do delito tipificado no art. 311, “caput”, do Código Penal. (Sentença – Id. 24198455/462).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública busca primeiramente a absolvição do apelante Marcos Paulo Gomes da Silva, das imputações do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, vez que não fora encontrada nenhuma arma ou munição em poder do apelante, tendo os apelantes Deivison e Denilson assumido a propriedade das munições apreendidas.

Requer ainda, readequação das penas-bases de todos os apelantes, em razão da fundamentação utilizada para exasperar a pena, (Id. 24200999).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 24201456).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, adotou per relationem as contrarrazões lançadas pelo Representante Ministerial, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 30163454).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Nas razões recursais, a defesa busca primeiramente, a reforma da sentença para absolver Marcos Paulo Gomes da Silva das imputações do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, por insuficiência probatória.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“I - Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 29 de agosto de 2018, em via Pública, no Bairro Jardim Reis, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados DEIVISON LEITE DA SILVA. vulgo “Desin", DENILSON LEITE DA SILVA e MARCOS PAULO GOMES DA SILVA, vulgo “Maninho’, em união de desígnios, portavam 02 (duas) armas de fogo, tipo pistola. Calibre 9mm. de uso restrito, assim como também possuíam, no interior de uma quitinete, localizada no mesmo endereço acima indicado. 77 (setenta e sete) munições, calibre 9mm, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, após receber diversas "denúncias” e informação do núcleo de inteligência de que integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho“ estariam em uma quitinete no bairro Jardim Reis nesta cidade, na posse de diversas armas de fogo e se organizando para cometer crimes, os investigadores da polícia civil iniciaram as diligências investigativas visando localizar o referido local. Ao encontrarem-no, aguardaram a chegada dos meliantes, quando então visualizaram a aproximação de um veículo Fiat/palio, cor cinza, no qual estavam os três denunciados.

Feita a abordagem, verificou-se que o denunciado MARCOS PAULO GOMES DA SILVA é quem conduzia o veículo, enquanto que os denunciados DEIVISON LEITE DA SILVA e DENILSON LEITE DA SILVA figuravam Como passageiros e portavam as referidas pistolas, sendo que uma delas trazia a inscrição “CV’, em alusão a facção criminosa “Comando Vermelho". No interior da quitinete ocupada pelos denunciados, os investigadores também lograram encontrar e apreender uma sacola contendo 77 (setenta e sete) munições, calibre 9mm.

Posteriormente, as armas de fogo e munições apreendidas foram encaminhadas para a Politec, cujo laudo pericial anexado evidenciou, além da eficiência, que a numeração de série de uma das pistolas havia sido suprimida (fls. 116/119-IP).

Assim agindo, os denunciados DEIVISON LEITE DA SILVA, DENILSON LEITE DA SILVA e MARCOS PAULO GOMES DA SILVA praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 16, “caput” e inciso IV, da Lei n° 10.826/2003.

(...)”.
(Id. 24186971).

Em que pese os argumentos utilizados pela defesa, a r. sentença proferida, a meu ver, não padece de qualquer vício, posto que a decisão hostilizada indicou as razões de decidir, tendo o MM. Juiz analisado todos os fatos e provas que foram produzidas, esclarecendo em quais se baseou para fundamentar a condenação, e, resumidamente relatou os fatos pelos quais o réu está sendo processado criminalmente, e com base em quais provas seria condenado. Observe-se:

“(...)

Trata-se de ação penal que imputa aos acusados as sanções previstas nos artigos 16, caput e inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 180, caput, e art. 311, caput, ambos do Código Penal, e no art. 2° daLei12.850/2013, cujas descrições típicas estão delimitadas nos, seguintes termos:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em deposito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar Pena — reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV — portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;"

(...)

A MATERIALIDADE dos delitos esta comprovada nos autos por meio dos boletins de ocorrência de fls. 11/14, 22/24, 56/60, termo de exibição e apreensão de fls. 19/20, termo de entrega e reconhecimento de objeto de fls. 28, relatórios policiais de fls. 88/98 e 100/102, laudo pericial criminal das armas de fogo e munições apreendidas (fls. 121/124), laudo pericial criminal do documento CRLV apreendido (fls. 132/139), laudo pericial criminal das placas de identificação veicular (fls. 198/202), laudo pericial criminal dos aparelhos telefônicos apreendidos (fls. 243/ 5) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

(...)

Na oportunidade do seu interrogatório judicial, o acusado MARCOS PAULO afirmou que foram encontrados em sua residência diversos objetos, como aspirador de pó, notebook e roupas, que havia comprado na rua, de terceiro desconhecido, por R$ 200,00(duzentos reais). Afirmou adquiriu duas bolsas que continham diversos objetos. Alegou que as armas de fogo e munições apreendidas estavam com os acusados DEIVISON e DENILSON. Afirmou que, no momento da abordagem policial, estava levando DEIVISON e DENILSON até a quitinete onde eles residiam. Afirmou que estavam planejando um assalto. Negou que participasse de grupos de whatsapp relacionados ao Comando Vermelho e negou que integre a referida organização criminosa. Negou qualquer participação em planejamento de execução de um Policial Militar. Negou que tivesse adulterado as placas do veículo, pois afirma que o adquiriu daquela forma.
Afirmou que estava andando com DENILSON e DEIVISON havia duas semanas, procurando um lugar para roubar.

Afirmou que, no momento da abordagem, estavam trafegando com o veículo, juntamente com DENILSON e DEIVISON, transportando as armas e munições em seu interior.
Alegou ter adquirido o veículo Palio pelo valor de R$ 8500,00 (oito mil e quinhentos reais), via deposito judicial, e não sabe por que a vítima o reconheceu como autor do roubo. Afirmou que não tem qualquer comprovante dessa transação e que não fez a transferência do veículo para seu nome, pois o adquiriu como “Finan”. Negou que tivesse realizado a troca das placas. Afirmou que o documento CRLV do carro lhe foi entregue quando da aquisição do veículo.

Pois bem.

De acordo com os depoimentos colhidos, restou evidenciado que os denunciados DENILSON, DEIVISON e MARCOS PAULO induvidosamente transportavam e portavam armas de fogo de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior do veículo Fiat Palio em que trafegavam, bem como possuíam 77 (setenta e sete) munições de calibre 09 mm, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O laudo pericial criminal de fls. 121/124 atestou a eficiência das armas de fogo e munições apreendidas, bem como constatou que se tratava de armamento de uso restrito (item 4.4 —fls. 122- . verso),o que configura a pratica do delito tipificado no art. 16, caput e inciso IV, da Lei 10.826/003.

Consigne-se que as armas de fogo apreendidas constituíam uma Pistola Taurus, de repetição semiautomática, modelo PT 92 AFS, “Made in Brazil”, numeração de série TPE 88528, calibre 09 mm, acompanhada de um carregador, e uma Pistola Bul, de repetição semiautomática, “Made in Israel”, “G-Cherokee”, cuja numeração de série havia sido suprimida, acompanhada de dois carregadores, conforme consta das fls. 121-verso e fls. 122 do laudo pericial correspondente.

Certo é que, na oportunidade do interrogatório judicial, os acusados afirmaram que as armas de fogo seriam utilizadas por todos os réus para a prática de crimes, bem como confirmaram que foram abordados pela guarnição policial quando estavam no interior do veículo Fiat Pálio em poder das referidas armas de fogo.

De outro lado, não obstante o acusado MARCOS PAULO tenha negado a posse das munições apreendidas, certo é que a quitinete localizada no bairro Jardim Reis, neste município, onde foram localizadas as 77 (setenta e sete) munições de calibre 9 mm, era utilizada como ponto de encontro entre os réus para o planejamento de ilícitos criminais, de modo que todos os réus tinham inegável ciência da localização de referidas munições e acesso a elas.

Demais disso, os próprios acusados informaram que, antes de ser presos, estavam andando juntos neste Município havia 15 (quinze) dias a procura de lugares para assaltar, sendo que todos admitiram o porte das armas de fogo apreendidas, as quais seriam utilizadas por todos os denunciados para a pratica de delitos, sendo certo, conforme acima referido, que todos tinham acesso as munições que seriam utilizadas para recarregar referidas armas de fogo.

Assim, a luz dos depoimentos testemunhais colhidos e do laudo pericial supramencionado, resta inconteste a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de munições pelos acusados DENILSON, DEIVISON e MARCOS PAULO.

Restou evidenciado, de igual modo, que os denunciados DENILSON e DEIVISON conduziram e ocultaram, em proveito próprio e alheio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistentes no veículo Fiat Palio, cor cinza, que havia sido roubado da vítima J.A.S. no dia 15.06.2018, na cidade de Pedra Preta/MT, e um documento CRLV, que havia sido roubado da Agência do Detran desta cidade no dia 18.12.2017.

Quanto ao denunciado MARCOS PAULO, restou comprovado que este ocultava, em proveito próprio e alheio, coisas que sabia serem produto de crime, consistentes nos objetos relacionados as fls. 28, que haviam sido roubados da vítima V.F. no dia 16.08.2018, e um documento CRLV, que havia sido roubado da Agência do Detran deste município no dia 18.12.2017.

Nota-se que os denunciados DENILSON e DEIVISON foram abordados pela guarnição policial quando trafegavam em via pública com o veículo Fiat Palio objeto de crime, o qual havia sido roubado dois meses antes da prisão dos réus e era conduzido pelo denunciado MARCOS PAULO no momento da abordagem policial.

Embora os acusados DENILSON e DEIVISON tenham negado que tivessem conhecimento de que o carro era roubado, restou demonstrado durante a instrução processual que aludido automóvel estava sendo utilizado pelos três réus para a prática de delitos, conforme admitido pelos próprios acusados em interrogatório judicial, evidenciando o fato de que todos sabiam da origem ilícita do veículo em questão.

Contudo, como bem lançado pelo Ministério Público na exordial acusatória, o fato de o denunciado MARCOS PAULO estar sendo investigado Como possível autor do delito de roubo do veículo em questão, aliado ao reconhecimento realizado pela vítima do delito na Delegacia de Polícia nesse sentido, obsta, por ora, o reconhecimento da prática do delito de receptação do carro pelo referido réu, remanescendo apenas a comprovação de sua prática delitiva em relação aos objetos descritos as fls. 28 e ao documento CRLV, conforme acima referido.

Consigne-se que o fato de o acusado MARCOS PAULO alegar que adquiriu os bens descritos as fls. 28 de um usuário de entorpecentes pela importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) demonstra que tinha ciência da origem ilícita dos objetos, notadamente pelas condições da aquisição o e desproporção entre os valores de mercado e o preço pago, demais da inexistência de apresentação de nota fiscal dos produtos quando da transação.

Por sua vez, o fato de os acusados DEIVISON e DENILSON estarem sendo investigados pela prática do crime do roubo ocorrido no dia 16.08.2018, demais do reconhecimento realizado pelas vítimas do delito na Delegacia de Polícia, obsta, por ora, o reconhecimento da prática do delito de receptação dos bens descritos as fls. 28 pelos referido réus, remanescendo apenas a comprovação de sua prática delitiva quanto ao veículo Fiat Pálio e ao documento CRLV, conforme referido.

E certo, demais disso, que, tendo sido encontrados de posse dos objetos dos crimes e .211Iuz dos elementos acima delineados, resta evidente que os denunciados MARCOS PAULO, DEIVISON e DENILSON não se desincumbiram de seu ônus de provar sua origem licita, já que há, nesses casos, inversão do ônus da prova.

(...)

Nessa perspectiva, portanto, caberia aos acusados apresentar justificativas plausíveis sobre a origem dos bens, o que não se verifica no presente caso, em que os réus não conseguiram demonstrar de forma convincente a posse licita e sem dolo criminoso do veículo Fiat Pálio, documento CRLV e dos demais objetos produtos de crime apreendidos.

Nessa linha de raciocínio, colha-se ainda o entendimento jurisprudencial seguinte:

(...)

Portanto, as provas produzidas nos autos constituem elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação em relação ao delito de receptação em desfavor dos três acusados.

Demais disso, o relatório policial de fls. 88/98, o laudo pericial criminal dos aparelhos celulares de fls. 251/255, os extratos dos dados das mídias dos aparelhos apreendidos de fls. 270/343 e os depoimentos testemunhais colhidos durante a fase instrutória comprovaram sobejamente que os acusados integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho". Vejamos.

Após a autorização deste Juízo para a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder dos denunciados, os investigadores de polícia constataram que os réus faziam parte de grupos de whatsapp utilizados por membros da facção criminosa “Comando Vermelho” para tratar de assuntos relativos a pratica de diversos crimes, entre eles o tráfico ilícito de drogas, bem como para trocar informações de interesse da organização criminosa, avisos de “salves” e regras que deveriam ser seguidas pelos integrantes.

Consoante se vê do relatório policial de fls. 88/98, verificou—se, nos celulares de DEIVISON (vulgo “Desim”) e DENILSON (vulgo “Zica”), que estes réus participavam do grupo de whatsapp "AB irmãos e população T2”, cujo slogan contido na imagem principal do grupo é “juntos somos + fortes família c.v.r.l.”, o qual contava com dezenas de participantes, tendo como principal área de atuação o município de Agua Boa/MT e como administrador o réu DENILSON.

Além desse grupo, apurou-se que o denunciado DENILSON (vulgo “Zica”) participava do grupo de whatsapp denominado “NX tudo 2”, também composto por membros da organização criminosa, para a mesma finalidade, tendo como área de atuação o município de Nova Xavantina/MT.

De igual modo, a análise dos dados do aparelho celular do denunciado MARCOS PAULO evidenciou que este também integrava aludida facção criminosa. No grupo de whatsapp denominado “Problemas”, constatou-se que o réu MARCOS e outras pessoas discutiam sobre a divisão dos objetos subtraídos da vítima V.F., os quais não haviam sido distribuídos corretamente entre os assaltantes, de modo que o fato deveria ser reportado a quem tivesse, dentro da organização, competência para resolve-lo.

Nos referidos grupos, são veiculadas regras que devem ser seguidas pelos integrantes da facção, havendo intensa troca de informações entre seus participantes, por mensagens e áudios, bem como veiculação de assuntos de interesses de seus membros. Ha, ainda, a divulgação do “estatuto da organização criminosa” (fls. 295, 340/343) e outros informativos sobre normas de conduta da facção (fls. 311/316 e f|s.332/337), revelando nítida união dos réus DEIVISON, DENILSON e MARCOS PAULO com outros “irmãos de facção” na implementação da empreitada criminosa.

Ademais, conforme salientado pelo Ministério Público as fls. 266-verso, nos aludidos grupos, os integrantes da organização criminosa conversam sobre as prisões de possíveis membros da facção, preocupando-se em removê-los do grupo, a fim de evitar que a polícia descubra as identidades e planos dos membros da organização. Ainda, os integrantes reportam comportamentos proibidos e requerem a aplicação de “salve” (punições com agressões físicas) para determinadas pessoas, evidenciando a estrutura organizada, com divisão de tarefas e certa hierarquia entre os membros da facção.

Não bastasse isso, os Investigadores de Polícia ouvidos em juízo ressaltaram que as investigações apontaram que o denunciado MARCOS PAULO, após praticar conduta proibida pela facção (efetuar disparos de arma de fogo na boate “Garage”, estabelecimento gerido pelo Comando Vermelho), teria recebido um “salve” de membros da facção, os quais também haviam determinado seu “decreto” (execução). Contudo, as investigações apontaram que, para que não sofresse aludida penalidade, o denunciado MARCOS PAULO teria recebido a missão de assassinar algum agente de segurança pública.

De acordo com os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em juízo, bem como pelos relatórios policiais acostados aos autos, evidenciou-se que, para se livrar do “decreto”, MARCOS PAULO teria escolhido como alvo o Policial Militar Duque, sendo que diversas imagens dele e de sua residência foram compartilhadas entre os três denunciados DENILSON, DEIVISON e MARCOS PAULO, já estando em fase de execução o plane de matar referido policial quando da prisão em flagrante ocorrida pelos delitos apurados neste feito, consoante se vê do relatório policial de fls. 89/93.

Nota-se, portanto, que as mídias constantes no laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos denunciados (fls. 255) evidenciam a existência de associação de pessoas com um número indeterminado de integrantes (dentre eles os denunciados), devidamente estruturada e organizada para a prática de todo o tipo de crimes (tráfico de drogas, delitos patrimoniais, homicídios, entre outros), cujo objetivo é a obtenção de vantagem ilícita a ser partilhada entre seus integrantes, o que configure a pratica do delito tipificado no art. 2° da Lei 12.850/13.

Cumpre salientar, ainda, que uma das armas de fogo apreendidas em poder dos denunciados era timbrada com as iniciais do “Comando Vermelho” (CV), consoante se vê das fls. 123, o que constitui mais uma prova de que integram referida organização criminosa.

Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados DENILSON LEITE DA SILVA, DEIVISON LEITE DA SILVA e MARCOS PAULO GOMES DA SILVA como incursos nas sanções dos artigos 16, caput e inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, art. 180, caput, do Código Penal e art. 2° da Lei 12.850I2013, na forma do art. 69 do Código Penal; e, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVÊ-LOS da prática do delito tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal.”
.
(Id. 7838892).

Em que pese a defesa alegar que não restou comprovada a autoria do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/003, analisando as provas contidas nos autos, os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a abordagem e apreensão, as declarações feitas pelos corréus e, em especial, as declarações feitas pelo próprio apelante Luís Paulo, verifica-se que a sentença proferida não merece reparos, uma vez que tanto os corréus quanto o próprio apelante, ao serem interrogados em juízo, afirmaram que as armas apreendidas estavam no interior do veículo (
uma Pistola Taurus, de repetição semiautomática, modelo PT 92 AFS, “Made in Brazil”, numeração de série TPE 88528, calibre 09 mm, acompanhada de um carregador, e uma Pistola Bul, de repetição semiautomática, “Made in Israel”, “G-Cherokee”, cuja numeração de série havia sido suprimida, acompanhada de dois carregadores
)
, o qual o apelante afirma ser de “sua propriedade” e que estava dirigindo quando foi abordado juntamente com os corréus Deivison e Denilson, o que leva a conclusão de que todos os que estavam no veículo tinham pleno conhecimento da existência das armas, portanto, as portavam (ou transportavam) sem autorização, uma vez que tinham condições de fazer delas pronto uso.

Soma-se o fato de que o apelante ainda afirmou que estava a duas semanas circulando com os demais corréus para “conhecer a cidade” a procura de local onde pudessem praticar “roubos”, objetivo que era comum aos três denunciados.

Impende destacar que a propriedade da arma, em si, não é relevante para o caso, mas sim o fato de portarem armas de fogo de uso restrito, sem autorização legal.

A propósito, a norma penal assim explicita:

Art. 16.

Possuir
,
deter,

portar,

adquirir
,
fornecer,

receber,

ter em depósito,

transportar,

ceder,
ainda que gratuitamente,
emprestar,

remeter,

empregar,

manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Logo, estando devidamente comprovado que as armas apreendidas estavam em poder dos acusados, irrelevante se discutir a propriedade destas, considerando que todos sabiam da existência das armas e planejavam fazer uso delas na prática de crimes.

Por essas razões, mostra-se inviável a
absolvição
do apelante Marcos Paulo, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. Razão pela qual, mantenho a condenação imposta.

No que tange à dosimetria aplicada na sentença para o
apelante Marcos Paulo Gomes da Silva
, referente ao delito tipificado no art. 16,
caput
e inciso IV, da Lei n. 10.826/03, verifica-se que o Juiz sentenciante considerou desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais “motivos e circunstâncias do crime”, e apresentando fundamentação idônea exasperou a pena-base em 09 (nove) meses, fixando-a em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

quantum
que considero proporcional à pena prevista no dispositivo legal, considerando a fração de 1/8 (um oitavo) aplicado, conforme orienta as jurisprudências dos Tribunais Superiores.

Na segunda fase, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), e, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição que pudesse altera-la, tornou-a definitiva em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Portanto, apresenta-se escorreita, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Quanto aos delitos previstos no art. 180,
caput
, do CP e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13, as penas foram fixadas no mínimo legal permitido, portanto, não há qualquer alteração a ser realizada.

Reconhecido o concurso material de crimes previsto no art. 69, do CP e somadas as penas, totalizaram
e 07 (sete) anos, 01 (um) mês, 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (no patamar acima fixado), e, diante do
quantum
de pena aplicada, e da primariedade do apenado, nos termos do art. 33, § 2°, do Código Penal, fixou o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda ao sentenciado MARCOS PAULO GOMES DA SILVA.

Aplicada a detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, resultou na pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, sendo fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, art. 33, § 2°, do Código Penal.

Portanto, dentro dos limites previstos pela legislação penal. Razão pela qual a mantenho.

Quanto ao apelante Denilson Leite da Silva,
no que se refere ao delito previsto no art. 16,
caput
e inciso IV, da lei n. 10.826/03
, de igual forma, constata-se que o Juiz sentenciante considerou desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais “motivos e circunstâncias do crime”, e apresentando fundamentação idônea exasperou a pena-base em 09 (nove) meses, fixando-a em
pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

quantum
que considero proporcional à pena prevista no dispositivo legal, considerando a fração de 1/8 (um oitavo) aplicado, conforme orienta as jurisprudências dos Tribunais Superiores.

Na segunda fase, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), e, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição que pudesse altera-la, tornou-a definitiva em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Portanto, apresenta-se escorreita, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Quanto ao delito previsto no art. 180,
caput
, do CP o magistrado considerou desfavorável ao réu a circunstância judicial “circunstância do crime” elevando a pena-base me 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, fixando-a em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
quantum
que entendo proporcional à pena prevista à conduta, e estando devidamente fundamentada, não vejo razão para alteração.

Quanto ao delito previsto no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal permitido, qual seja
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, portanto, não há qualquer alteração a ser realizada.

Aplicado o concurso material de crimes previsto no art. 69, do CP e somadas as penas, totalizaram
e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, e diante do
quantum
de pena aplicada, e da primariedade do apenado, nos termos do art. 33, § 2°, do Código Penal, fixou o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda imposta a
Denilson Leite da Silva
.

Aplicada a detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, resultou na pena de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.
Portanto, dentro dos limites previstos pela legislação penal. Razão pela qual a mantenho.

Quanto a dosimetria aplicada na sentença para o apelante Deivison Leite da Silva
, no que se refere
ao delito tipificado no art. 16,
caput
e inciso IV, da Lei n. 10.826/03, verifica-se que o Juiz sentenciante considerou desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais “motivos e circunstâncias do crime”, e apresentando fundamentação idônea exasperou a pena-base em 09 (nove) meses, fixando-a em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,

quantum
que considero proporcional à pena prevista no dispositivo legal, considerando a fração de 1/8 (um oitavo) aplicado, conforme orienta as jurisprudências dos Tribunais Superiores.

Na segunda fase, reconheceu a presença das atenuantes confissão espontânea e menoridade relativa (art. 65, incisos I e III, do Código Penal), reduzindo a pena ao mínimo legal permitido, em razão da limitação prevista na Súmula 231, do STJ, e inexistido circunstâncias que pudessem altera-la, tornou-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no art. 180,
caput
, do CP, o magistrado, apresentando fundamentação idônea, considerou desfavorável ao réu a circunstância judicial “circunstância do crime”, elevando a pena-base me 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, fixando-a em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, considerou a presença da atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, por inexistir qualquer causa de aumento ou diminuição a ser aplicada
. Há que se reconhecer a dosimetria se apresenta escorreita, razão pela qual a mantenho.

Quanto ao delito previsto no art. 180,
caput
, do CP e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal permitido, portanto, não há qualquer alteração a ser realizada.

Aplicado o concurso material de crimes
prevista no art. 69 do Código Penal, somadas as penas, resultou em uma pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a qual tornou definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Aplicada a detração penal, resultou na pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
. O regime inicial para cumprimento da pena foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, do Código Penal. Portanto, conclui-se que a dosimetria aplicada ao apelante Deivison Leite da Silva encontra-se escorreita, não havendo razão para modificação.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Marcos Paulo Gomes da Silva, Denilson Leite da Silva e Deivison Leite da Silva
e,
no

mérito nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020